Tribunal: TJDFT
Processo: 0743097-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743097-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: TIAGO FERREIRA DA COSTA, LAYNNA AGAPE TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. Direito civil. Apelação cível. Promessa de compra e venda. Resolução contratual. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. O caso envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O comprador decidiu rescindir o contrato, invocando seu direito à rescisão, arcando com as consequências jurídicas. A controvérsia gira em torno da aplicação das cláusulas contratuais relativas à retenção de valores pagos. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar quais os valores devem ser restituídos. III. Razões de decidir 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ. 4. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, motivo pelo qual deve ser mantida a determinação referente à cláusula penal. 5. Em relação aos encargos em atraso, dentre os quais se inclui o IPTU, deveriam ser objeto de reconvenção, a qual não foi apresentada, de forma que deve ser objeto de ação própria. 6. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, já que o Tema 1.002-STJ não se aplica à hipótese em questão, na medida em que o contrato foi celebrado em 2023 e o precedente de observância obrigatória remete aos contratos anteriores à Lei 13.786/2018. 7. A correção monetária deve obedecer ao disposto no contato, que determina a aplicação do IPCA e a partir de cada parcela paga. 8. A devolução das parcelas pagas deve ser de forma imediata, segundo dispõe a súmula 543-STJ e REsp n. 1.300.418/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 9. Em relação à perda do sinal, em caso de desistência da contratação, há cláusula específica neste sentido. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32-A da Lei no 6.766/79; e 394 e 396, ambos do Código Civil, defendendo a legalidade da cláusula penal calculada sobre o valor atualizado do contrato, a fim de manter o equilíbrio contratual e o respeito à autonomia de vontade. Sustenta que, nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por parte dos promissários compradores, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão. A respeito do valor fixado à título de cláusula penal, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 32-A da Lei no 6.766/79; e 394 e 396, ambos do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA RECÍPROCA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, em caso de rescisão de promessa de compra e venda. (...) (AREsp n. 2.675.143/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. QUESTÕES SOLUCIONADAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA COM BASE FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência "desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.384/RJ, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.559.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003